Tribunal: TJES
Processo: 5001068-53.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001068-53.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSIS EUZEBIO DOS SANTOS NETO
INTERESSADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE IB
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001068-53.2020.8.08.0048

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: ASSIS EUZÉBIO DOS SANTOS NETO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE 1-B Q

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no id n.º 2649440.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o recurso inominado interposto pelo Requerido ASSIS EUZÉBIO DOS SANTOS NETO o que implicou na manutenção da r. Sentença condenatória.

Irresignado(a), ASSIS EUZÉBIO DOS SANTOS NETO interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve nulidade pois não teria sido intimado da Sessão de Julgamento em que faria sustentação oral.

Sem razão o Réu-Embargante.

O próprio Embargante confirma ter feito inscrição para a sustentação oral.

Uma vez que a própria parte confirmou sua inscrição para sustentação oral, não mais uma nova intimação para que a parte apresente sustentação oral.

Ao fazer a inscrição, a própria parte dá-se por ciente do dia e horário quando deverá comparecer na sessão de videoconferência.

Quando da data do julgamento, a parte interessada tem ciência do dia e horário da sessão por videoconferência, quando deverá comparecer, inexistindo nova intimação.

Quanto ao mérito, verifico que confrontando a fundamentação do recurso com o julgamento recorrido, observo que o conteúdo dos presentes embargos declaratórios sob análise reflete, inequivocamente, a insatisfação da parte Embargante com as razões do julgamento objurgado.

Desse modo, eventual impropriedade meritória no julgamento da lide, que se traduz em mera insatisfação com o resultado, não se enquadra no rol das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, disciplinadas no art. 1.023 do CPC.

Significa dizer que o presente recurso consistiu em mera pretensão oblíqua de reforma do julgado recorrido, com fundamento em rediscussão da lide, não se tratando, verdadeiramente, de via recursal supressora de omissão, contradição ou obscuridade, nem erro material.

Nesse sentido:

«1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Embargos de Declaração I, Edição n.º 189, precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.